Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – INGESTÃO DE PARTE DO PRODUTO – CORPO ESTRANHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não constitui irregularidade processual a inexistência de inscrição suplementar em Seccional da OAB diversa do domicílio profissional do advogado, por se tratar de matéria interna corporis que não afeta a capacidade postulatória. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA.
2. Caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC) que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais. Precedentes. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.424.304-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
3. In casu, a parte autora narrou que adquiriu um prato do cardápio nas instalações do restaurante da ré e que, após ingerir parte do produto, verificou a presença de um corpo estranho (pedaços de porcelana) no interior da refeição, tendo deglutido um deles (ID 23746719 - Pág. 1 e seguintes).
4. As fotos e o vídeo apresentados pela consumidora demonstram a existência de pedaços de porcelana desprendidos da própria tigela onde era servida a refeição. O referido vídeo, por sua vez, também demonstra que a autora procurou a empresa ré a fim de entregar o produto para eventual análise.
5. A defesa da requerida alegou a inexistência de provas sobre a presença do corpo estranho na refeição. Também aduziu que a tigela possa ter sido danificada pela própria consumidora. No entanto, as fotos demonstram que os fragmentos de porcelana são oriundos da própria tigela onde foi servida a refeição. Por sua vez, o vídeo indica que a parte autora, tão logo constatou a presença dos fragmentos, solicitou a presença do gerente do restaurante para tomar conhecimento do fato, deixando para ele a análise do produto, o que evidencia a verossimilhança das alegações da consumidora.
6. Em situações tais, incumbe ao réu demonstrar que o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a ré sequer apresentou testemunha ou parecer técnico para infirmar as alegações da parte autora.
7. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, no caso, afasta-se o caso da ideia de mero aborrecimento. Isso porque a comercialização de refeições impróprias ao consumo tem a potencialidade de expor o consumidor a riscos à saúde. E ainda quando não tenha havido a ingestão pelo consumidor, a só comercialização é causa de exposição a risco coletivo. De fato, a só aquisição do produto impróprio para o consumo é suficiente para gerar repulsa, insegurança e sentimento de revolta, por isso que esse fato é apto a autorizar a indenização por danos morais, destinado ao consumidor que adquire o produto com esse vício. Ademais, o produto adquirido pelo consumidor pressupõe condição de salubridade nas quais é inaceitável a presença de qualquer corpo estranho na sua composição, inclusive por expor o consumidor a risco de dano à sua saúde.
8. Nesse sentido: REsp 1644405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017); Acórdão n.1124940, 07342276220178070016, Relator: João Luís Fischer Dias 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente pela ingestão parcial da refeição com o corpo estranho, sem que isso tenha provocado outros desdobramentos, e ainda pela imediata oferta de assistência médica logo após o ocorrido, tenho que a indenização fixada em R$ 6.000,00 se mostrou desproporcional, razão pela qual a reduzo para R$ 2.000,00.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 2.000,00, permanecendo inalterado os demais itens.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.